Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-08.2021.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001788-08.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR ATOS ADMINISTRATIVOS MATERIAIS. PAGAMENTO SEM COAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO NATURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Pontal do Araguaia/MT contra sentença que declarou extinta execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, após pagamento integral de multa ambiental consolidada em CDA no valor de R$ 186.481,18, originada de auto de infração lavrado em 2012. O ente municipal sustenta prescrição da pretensão punitiva administrativa, com base no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, e pleiteia a nulidade da CDA ou, subsidiariamente, a devolução do valor pago, alegando ausência de voluntariedade no pagamento. O Estado, em contrarrazões, defende a perda de objeto em razão do adimplemento e a inexistência de prescrição, ante a continuidade válida do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva do Estado para exigir multa ambiental encontra-se prescrita à luz das teses firmadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000; (
ii
) estabelecer se o pagamento da multa pelo Município, supostamente realizado sob coação, enseja a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ não admite a perda do objeto da ação pelo simples pagamento da dívida, quando o devedor mantém resistência jurídica ativa e litiga para obter declaração de prescrição e repetição do valor pago.

A prescrição da pretensão punitiva em matéria ambiental, conforme Tese I do IRDR, opera-se em cinco anos da prática ou cessação do ilícito, sendo interrompida por atos materiais que evidenciem efetivo exercício do poder sancionatório, nos termos da Tese II.

No caso concreto, o processo administrativo ambiental apresentou atos contínuos e relevantes entre 2012 e 2019 — incluindo despachos decisórios, análises técnicas e parecer jurídico — que interromperam validamente o prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição.

O pagamento realizado pelo Município em 2022, mesmo que após eventual prescrição (hipótese rejeitada), é considerado adimplemento de obrigação natural nos termos do art. 882 do CC, sendo irrepetível se realizado voluntariamente.

A alegação de coação não encontra respaldo probatório nos autos, inexistindo documentos que comprovem efetiva restrição institucional decorrente de inscrição em cadastros impeditivos como o CAUC.

O prosseguimento da litigância após o pagamento e a ausência de vício de vontade confirmam a espontaneidade do adimplemento e afastam o direito à restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tramitação contínua e materialmente relevante do processo administrativo ambiental é apta a interromper o prazo prescricional da pretensão punitiva, conforme a Tese II do IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

O pagamento de multa administrativa, mesmo após a prescrição da pretensão punitiva, configura obrigação natural e é irrepetível quando não demonstrada coação.

A simples alegação de pagamento sob coação, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a restituição de valores pagos à Administração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, II, e 924, II; CC, art. 882; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, j. 26.07.2024; TJRS,
ApCiv
5022076-23.2023.8.21.0015, j. 18.04.2024; TJMG,
ApCiv
1000022-24.9941.0001, j. 08.02.2023; TJMG,
ApCiv
5000798-45.2023.8.13.0287, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, inconformado com a sentença proferida nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, que declarou a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral da multa ambiental consolidada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2020/448355, no valor de R$ 186.481,18, originada do Auto de Infração Ambiental nº 160042/2012.

O Município sustenta, em síntese, que o débito exequendo está fulminado pela prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, com base na tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, cuja publicação ocorreu em 26/07/2024.

Alega, ainda, que o pagamento da multa foi realizado em 17/01/2022, sem caráter voluntário, motivado por necessidade institucional de regularização fiscal, visando evitar restrições em cadastros federais, como o CAUC, que obstariam o recebimento de transferências voluntárias.

Requer a declaração da prescrição da pretensão punitiva, a consequente nulidade da CDA e, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado, que sustenta, preliminarmente, a perda de objeto da apelação em virtude do pagamento voluntário da dívida e, no mérito, a inexistência de prescrição, sob o argumento de que houve movimentação regular no processo administrativo, apta a afastar a alegada inércia da Administração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

I – DA ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

A preliminar de perda do objeto, suscitada pelo Estado, não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o pagamento de dívida sem coação judicial direta não presume aceitação tácita, especialmente quando, como no caso, o devedor prosseguiu no exercício da ampla defesa, opôs exceção de
pré
-executividade, manejou ação anulatória e interpôs apelação sustentando expressamente a prescrição.

Além disso, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício a qualquer tempo (art. 487, II, CPC), não se sujeitando à preclusão ou à desistência tácita.

Logo, rejeita-se a preliminar.

DO MÉRITO

2.1 – Da inaplicabilidade da Tese I do IRDR e da ocorrência de causas interruptivas nos termos da Tese II

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, em 26/07/2024, fixou diretrizes obrigatórias sobre a prescrição da pretensão punitiva administrativa em matéria ambiental. Dentre as teses fixadas, merecem destaque, para o deslinde do caso concreto, as seguintes:

Tese I
–
"Prescreve em cinco anos, contados da data da prática do fato infracional ou da cessação da infração continuada, o direito da Administração Pública de aplicar sanção administrativa ambiental."

Tese II
–
"O prazo prescricional é interrompido pela notificação do infrator, pela apresentação de defesa, pela prolação de despachos decisórios e pela decisão final administrativa."

A aplicação dessas teses exige, para o reconhecimento da prescrição, a demonstração de inércia estatal no exercício do poder punitivo ou a ausência de atos interruptivos válidos. Importante destacar que, conforme expressamente consignado na fundamentação do IRDR:

“Não são idôneos à interrupção do prazo prescricional os despachos meramente ordinatórios ou de repetição sistemática, desprovidos de conteúdo decisório ou de avanço instrutório no processo administrativo. A interrupção exige atos que revelem a efetiva continuidade e utilidade da tramitação
procedimental.”

(IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000)

No caso concreto, relativo ao Auto de Infração Ambiental nº 160042/2012, o processo administrativo instaurado contra o Município de Pontal do Araguaia/MT revela tramitação contínua, com atos técnicos e jurídicos que ultrapassam a condição de simples movimentações burocráticas. Após a lavratura do auto e apresentação da defesa em 14/09/2012, houve emissão de despachos pela SEMA em novembro e dezembro de 2012; novo impulso decisório em 21/09/2015; elaboração de análise técnica em 2017; emissão de parecer jurídico em 08/11/2018; e decisão
administrativa final em 06/08/2019, homologada em 20/09/2019. A inscrição em dívida ativa se deu em 02/07/2020.

Tais atos — que incluem manifestações técnicas e jurídicas, e deliberação final com efeito sancionador — são materialmente aptos a interromper o curso do prazo prescricional, conforme delineado na Tese II do IRDR.
Tratam-se
de movimentações que traduzem efetiva continuidade procedimental e exercício do poder-dever sancionatório da Administração.

Diante disso, observa-se que o presente caso não se amolda à hipótese da Tese I, pois o lapso temporal não transcorreu ininterruptamente por cinco anos, em razão da existência de sucessivas causas de interrupção legítima da contagem prescricional. Do mesmo modo, não se verifica a paralisação contínua de três anos, que caracterizaria prescrição intercorrente, o que afasta a necessidade de invocação da Tese IV, por irrelevância fática.

Portanto, não se verifica prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, devendo ser reconhecida a validade do crédito inscrito, com base na regular tramitação do processo administrativo.

2.2 – Da natureza do pagamento como obrigação natural e da ausência de coação

Mesmo que, por argumentação subsidiária, se admitisse a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva — hipótese já descartada pela análise precedente —, o pagamento realizado pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, em 17/01/2022, não ensejaria o direito à restituição dos valores.

Nos termos do art. 882 do Código Civil,
"não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita"
. Isso decorre do reconhecimento da obrigação natural, que, embora inexigível judicialmente após a prescrição da pretensão, subsiste como dever ético ou moral, sendo válida se cumprida voluntariamente. A jurisprudência reforça que a prescrição extingue a pretensão, mas não o vínculo obrigacional em si, o que torna
irrepetível
o pagamento realizado de forma espontânea.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

“O instituto da prescrição não atinge a obrigação em si. O perecimento do direito do credor à cobrança pela via ordinária não exclui a obrigação natural e não obsta o pagamento espontâneo. [...] Situação em que não restou provada cobrança ativa, nem coercitiva pela
ré.”

(TJRS,
ApCiv
5022076-23.2023.8.21.0015, 12ª Câmara Cível, Rel. Des.
Oyama
Assis Brasil de Moraes, j. 18/04/2024)

Além disso, a tese de que o Município teria sido coagido a pagar para obter regularidade fiscal carece de prova idônea e concreta. Não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de inscrição no CAUC, sanções impeditivas de repasse ou outros atos vinculantes que tornassem o pagamento obrigatório sob pena de prejuízo institucional imediato.

A jurisprudência é firme em exigir prova robusta da alegada coação, atribuindo o ônus probatório integralmente à parte que alega o vício de vontade:

“A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC. O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o
contrato.”

(TJMG –
ApCiv
1000022-24.9941.0001, 20ª Câmara Cível, Rel. Desª Lílian Maciel, j. 08/02/2023)

“Não tendo a executada/embargante se desincumbido de comprovar sua alegação de que teria sido, na pessoa de sua procuradora, coagida pelo embargado [...], não há como afastar a autenticidade e exigibilidade da
dívida.”

(TJMG –
ApCiv
5000798-45.2023.8.13.0287, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João
Cancio
, j. 04/06/2024)

No caso em tela, o pagamento foi realizado antes da apreciação do mérito da exceção de
pré
-executividade e sem ordem judicial determinando sua realização, o que reforça seu caráter espontâneo. Ademais, o Município continuou litigando contra a cobrança mesmo após o pagamento, o que evidencia que o adimplemento não decorreu de aceitação tácita ou conformismo com a exigência, mas foi seguido de resistência jurídica ativa, incompatível com a tese de coação.

Permitir a repetição dos valores pagos em tal cenário violaria os princípios constitucionais da boa-fé objetiva (art. 5º, caput), segurança jurídica (art. 5º, XXXVI) e moralidade administrativa (art. 37, caput).

Assim, mesmo sob a ótica da prescrição — por si afastada — o pagamento realizado configura obrigação natural adimplida validamente, sendo, por isso,
irrepetível
diante da ausência de vício na manifestação de vontade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para manter integralmente a sentença que declarou a extinção da execução fiscal (art. 924, II, CPC), sem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, e indeferir o pedido de repetição do valor pago, por ausência de coação e validade do pagamento como obrigação natural.

Deixo de condenar o recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC, que isenta a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações de tais encargos, conforme o art. 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025